Tribunal: STF
Processo: ARE 1230597
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 13):
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 7 DO STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CASO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como firmou posição no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
    Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto, o que, entretanto, não é o caso dos autos, porquanto o contrato em questão não prevê a cobrança de referidos encargos, não havendo, por isso mesmo, falar em ilegalidade.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 17).
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º e 2º da EC 32/2001; e 59; 62, caput, e § 3º; 154, inciso I; 194; e 195, inciso I, §§ 4º, 8º e 9º, da Constituição Federal. Em síntese, sustenta a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que permite a cobrança da capitalização mensal de juros (Doc. 23).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acordão recorrido está em consonância com o decidido no Tema 33 da Repercussão Geral; e (b) incide o óbice da Súmula 284 do STF (Doc. 25).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Doc. 28).
    Remetidos os autos ao STF, o ilustre Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 33 da repercussão geral (Doc. 34).
    Posteriormente, os autos retornaram ao STF e, na sequência, foram redistribuídos (Vol. 38).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária de regência, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos e em cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). A propósito, citem-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: ‘AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA- Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação- Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados após o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.’ 6. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 707.807-AgR, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013)
    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953.845-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente